Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803156-19.2022.8.14.0133

APELANTE: IVONE FERREIRA DIAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, IVONE FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de apelações cíveis, manteve sua condenação por danos materiais e reconheceu dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em omissão quanto à competência da Justiça Federal; (ii) definir se houve omissão quanto à natureza da atuação do Banco como mero agente financeiro; (iii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento de dispositivos legais invocados; (iv) determinar se houve omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal; (v) analisar eventual omissão quanto ao nexo causal e à responsabilidade civil; (vi) aferir se há contradição ou omissão quanto ao reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a competência jurisdicional e conclui pela competência da Justiça Estadual, afastando interesse jurídico direto da União ou da Caixa Econômica Federal.

4. A decisão analisa a atuação do Banco do Brasil e afirma sua condição de agente executor do programa habitacional, com atribuições que ultrapassam a mera intermediação financeira.

5. O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. O acórdão aprecia a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e afasta sua participação por ausência de interesse direto na lide.

7. A responsabilidade civil do Banco e o nexo causal são fundamentados com base em laudo técnico não impugnado e na falha na prestação do serviço, evidenciando a inexistência de omissão.

8. O reconhecimento do dano moral decorre da violação ao direito à moradia digna, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, o que afasta a alegação de fundamentação genérica.

9. Não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 34695599 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Ivone Ferreira Dias parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: a natureza de sua atuação como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; a correta interpretação dos arts. 2º da Lei nº 11.977/2009 e 9º do Decreto nº 7.499/2011; a competência da Justiça Federal em razão da utilização de recursos do FAR e do suposto interesse da União; a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 do STF; a ausência de nexo causal e de falha na prestação do serviço; bem como a inexistência de dano moral indenizável, que teria sido reconhecido de forma genérica. Aponta ainda suposta contradição normativa quanto à atribuição de responsabilidades no âmbito do programa habitacional e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa do art. 1.0126, CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegação de omissão quanto à competência da Justiça Federal não procede. O acórdão analisou expressamente essa questão e concluiu que a Justiça Estadual é competente, pois a Caixa Econômica Federal não integra a lide e não há interesse jurídico direto da União. O fato de a conclusão ser contrária ao interesse do embargante não significa que houve omissão.

Também não há omissão quanto à natureza da atuação do Banco do Brasil. O acórdão deixou claro que a instituição atuou como agente executor do programa habitacional, com atribuições que vão além da simples concessão de financiamento, incluindo fiscalização das obras e participação na execução da política pública. Assim, a tese de atuação como mero agente financeiro foi enfrentada e rejeitada.

Quanto à alegada falta de análise dos dispositivos legais indicados, não há irregularidade. O julgador não é obrigado a examinar um a um todos os argumentos ou dispositivos mencionados pelas partes. É suficiente que enfrente as questões essenciais para a solução do caso, o que foi feito de forma adequada.

A questão da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal também foi analisada. O acórdão afirmou que não há necessidade de sua participação no processo, pois não possui interesse direto na controvérsia. Portanto, não há omissão nesse ponto.

No que diz respeito à responsabilidade civil e ao nexo causal, o acórdão fundamentou sua conclusão no laudo técnico que comprovou os vícios no imóvel, bem como na ausência de impugnação eficaz pelo banco. A decisão reconheceu que houve falha na prestação do serviço, o que é suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva. Não há omissão, mas apenas discordância da parte.

Sobre o dano moral, o acórdão explicou que ele decorre da violação ao direito à moradia digna, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, diante da gravidade dos vícios construtivos. A fundamentação, embora direta, é suficiente para justificar a conclusão adotada.

Também não há contradição na decisão. Os fundamentos são coerentes entre si e conduzem logicamente ao resultado final. A discordância do embargante não caracteriza contradição.

Dessa forma, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir o julgamento, o que não é permitido nesta via.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, pois, embora os embargos não devam ser acolhidos, não se verifica caráter manifestamente protelatório na sua interposição.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026